Tribunal: TJSP
Processo: 1139553-02.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
APELAÇÃO- ATRASO EM VOO INTERNACIONAL- DANO MORAL- OCORRÊNCIA
– Atraso considerável em voo internacional – Condições Climáticas desfavoráveis não comprovadas – Falta de assistência – Aflição e desconfortos causados ao passageiro – Dano moral – Dever de indenizar – Caracterização:

– O dano moral decorrente de atraso e cancelamento de voo, ainda que devido a condições climáticas

Ementa:
APELAÇÃO- ATRASO EM VOO INTERNACIONAL- DANO MORAL- OCORRÊNCIA
– Atraso considerável em voo internacional – Condições Climáticas desfavoráveis não comprovadas – Falta de assistência – Aflição e desconfortos causados ao passageiro – Dano moral – Dever de indenizar – Caracterização:

– O dano moral decorrente de atraso e cancelamento de voo, ainda que devido a condições climáticas desfavoráveis, que no caso, não foram comprovadas, é de responsabilidade de seu causador, quando somada à ausência de assistência material, dando ensejo ao desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro, conforme também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

DANO MATERIAL
– Indenização – Lesão ao patrimônio – Demonstração – Não Ocorrência:

– A indenização por danos materiais é devida quando há a demonstração efetiva dos prejuízos causados ao patrimônio do ofendido, e no caso, não tendo sido demonstrado prejuízo ao patrimônio do autor por ato ilícito imputável à ré, não há como condenar a companhia aérea ao reembolso do valor alegado.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.